Tribunal: TJBA
Processo: 8093436-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093436-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO JOSE DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSA
L
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
EM PARTE
E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O presente Agravo Interno foi interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, deu provimento parcial ao recurso do autor da ação originária para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador.

2. O agravante alega que o contrato firmado é uma Cédula de Crédito Bancário, regida por legislação específica, o que afastaria a aplicação da Súmula 379 do STJ.

3. Requer, ainda, a modificação da decisão no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, bem como a aplicação exclusiva da taxa Selic para fins de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a limitação dos juros moratórios em 1% ao mês é aplicável a contrato regido por legislação específica (Lei nº 10.931/2004); (ii) saber se os honorários advocatícios fixados foram excessivos; (iii) saber se é possível, em sede de agravo interno, discutir a aplicação exclusiva da taxa Selic, não arguida na apelação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STJ, nos termos da Súmula nº 379, que limita os juros moratórios a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por legislação específica, sendo que, mesmo em contratos como a Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência daquele Tribunal tem repelido percentuais abusivos, com fundamento na boa-fé objetiva e na vedação à onerosidade excessiva.

7. A cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês é, portanto, inválida, pois se mostra desproporcional e abusiva.

8. Quanto aos honorários advocatícios, a decisão impugnada observou os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, inexistindo violação à razoabilidade ou proporcionalidade que justifique a revisão.

9. A alegação quanto à aplicação da taxa Selic não foi objeto da apelação e constitui inovação recursal, o que é vedado, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo interno conhecido
em parte
e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “Nos contratos bancários, ainda que formalizados por Cédula de Crédito Bancário, não se admite a estipulação de juros moratórios em patamar abusivo, sendo legítima sua limitação a 1% ao mês, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093436-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIANO JOSE DOS SANTOS FILHO
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .